Tribunal: TJPA
Processo: 0816456-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816456-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: KESSIA SIDIANE CORREA BORGES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL (ART. 249, CPP). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS AUTÔNOMOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE EVASÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE SOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado em favor de Késsia Sidiane Correia Borges, cuja prisão preventiva foi decretada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

II. Questão em discussão

A defesa alegou que a prisão preventiva é ilegal/nula, pois o ato decorreu de uma revista pessoal ilegal, configurando prova ilícita. Afirmou que a conversão da custódia em preventiva, baseada nos mesmos elementos contaminados pela nulidade, viola a teoria dos "Frutos da Árvore Envenenada" (Art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP).

Argumentou que a quantidade de droga apreendida (09 porções de "oxi") não caracterizaria tráfico habitual, sendo a custódia cautelar desproporcional, cabendo medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP), especialmente pela possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que a paciente é primária e possui bons antecedentes.

Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (Art. 318, inciso V, do CPP), pois a paciente é mãe solo e responsável exclusiva por três filhos menores (15, 14 e 12 anos).

III. Razões de decidir

Vício Formal Não Implica Liberdade Automática:
Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido o vício específico do flagrante (busca pessoal por agente masculino) e, por isso, não homologado o Auto de Prisão e Flagrante, a mesma decisão destacou que este vício
NÃO IMPÕE LIBERDADE AUTOMÁTICA
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A jurisprudência aponta que a abordagem de mulher por policial masculino, embora não recomendável (em afronta ao art. 249 do CPP), não afasta a prisão preventiva se os requisitos cautelares estão presentes.

Fundamentação Autônoma da Preventiva:
O decreto prisional se baseou em elementos hígidos e autônomos que subsistiram, fundamentados na
gravidade concreta do fato
e no
periculum libertatis
, justificando a garantia da ordem pública.

Gravidade Concreta e Periculum Libertatis:
O
periculum libertatis
é demonstrado pela
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
(apreensão conjunta de cerca de 780g de cocaína/derivado, distribuídos em porções grandes), o que indica que a atividade transcende a "traficância miúda" e afasta, em análise preliminar, a presunção de tráfico privilegiado. Além disso, a
tentativa de evasão
da Paciente e do corréu ao avistar as viaturas reforça a intenção de se furtar à responsabilização penal e o risco à aplicação da lei penal.

Inadequação de Cautelares Diversas:
Diante da quantidade relevante de drogas e das circunstâncias da abordagem, as medidas alternativas do art. 319 do CPP foram consideradas inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não garantem a liberdade quando há risco à ordem pública.

Prisão Domiciliar Não Automática:
A substituição pela prisão domiciliar (Art. 318, V, do CPP), embora deva observar o princípio do melhor interesse da criança e o precedente do HC Coletivo nº 143.641/SP, não é irrestrita ou automática, pois o benefício é facultativo (
"Poderá o juiz substituir..."
— Art. 318,
caput
, do CPP). O indeferimento foi justificado pela
ausência de comprovação idônea
da imprescindibilidade imediata dos cuidados maternos ou da exclusividade de guarda, visto que a Paciente informou que os filhos estavam em férias com a família paterna (falecido).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do presente Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGOU A ORDEM
, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental. A decisão conclui que
subsiste a prisão preventiva devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

Dispositivos relevantes:
Art. 249 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP; Art. 312 do CPP; Art. 318,
caput
, do CPP; Art. 318, inciso V, do CPP; Art. 319 do CPP; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 919765 SC 2024/0204536-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816456-54.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808616-45.2025.8.14.0015

IMPETRANTES: ÂNGELA ANDRESSA DA CUNHA ALVES, OAB/PA 31.069; THALLES VIEIRA MARIANO, OAB/PA 28.865

PACIENTE: KÉSSIA SIDIANE CORREIA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
ÂNGELA ANDRESSA DA CUNHA ALVES, OAB/PA 31.069; THALLES VIEIRA MARIANO, OAB/PA 28.865

em favor do paciente
KÉSSIA SIDIANE CORREIA BORGES
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator, juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

O processo tem como Paciente
KESSIA SIDIANE CORREA BORGES
e como Autoridade Coatora a
2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
. O processo de referência subjacente é o
0808616-45.2025.8.14.0015
, que trata de Liberdade Provisória e envolve o assunto Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas.

A Paciente foi presa em flagrante em 07 de agosto de 2025. A defesa alega que a prisão decorreu de uma
revista pessoal ilegalmente realizada por policiais do sexo masculino, sem a presença de policial feminina
, violando frontalmente o art. 249 do Código de Processo Penal e princípios constitucionais.

Na audiência de custódia (08/08/2025), a autoridade judicial
reconheceu vício específico do flagrante
(busca pessoal por agente masculino sem justificativa de urgência) e, por isso,
NÃO HOMOLOGOU o APF
em relação a Késsia. No entanto, a mesma decisão
converteu
a custódia em
prisão preventiva
, baseando-se nos mesmos elementos contaminados pela nulidade (prova ilícita), o que configura uma grave contradição processual e viola a teoria dos "Frutos da Árvore Envenenada" (Art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP).

A Paciente foi apreendida com nove (09) porções de "oxi", quantidade que, por si só, não caracterizaria o tráfico habitual, especialmente na ausência de elementos típicos de comercialização (balanças de precisão, grande quantia em dinheiro, etc.). A custódia cautelar se mostra desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, à luz da possibilidade de reconhecimento do
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que ela é primária e possui bons antecedentes.

A Paciente é
mãe solo e responsável exclusiva por três filhos menores
(Juliane, 15 anos; Vitor, 14 anos; Geovana, 12 anos), sendo o genitor falecido. Tal situação atrai o Art. 318, inciso V, do CPP, e impõe a análise sob a ótica do princípio do melhor interesse da criança e do precedente do HC Coletivo nº 143.641/SP.

A defesa requereu a concessão de liminar (
inaudita altera pars
) para
relaxar imediatamente a prisão preventiva
devido à manifesta ilegalidade/nulidade e/ou
revogar a prisão preventiva
, aplicando medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP).
Subsidiariamente, substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar
(Art. 318, V, do CPP).

O Desembargador Plantonista LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR analisou o pedido de tutela de urgência (liminar) e o
indeferiu
.

Em 13/08/2025, o Desembargador Relator PEDRO PINHEIRO SOTERO determinou a solicitação de informações pormenorizadas ao Juízo coator (2ª Vara Criminal de Castanhal).

Em 14/08/2025, a Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Castanhal prestou as informações (Ofício n° 115/2025 – GJ). A Juíza relatou o andamento do processo de origem (0808616-45.2025.8.14.0015).

Em 21/08/2025, o 15º Procurador de Justiça Criminal, HAMILTON NOGUEIRA SALAME, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO do
writ
, mas, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A ordem deve ser
denegada
, conforme os fundamentos a seguir expostos, que demonstram a ausência de ilegalidade manifesta na manutenção da custódia cautelar.

A defesa alega que o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, do vício na busca pessoal realizada por policial masculino (em afronta ao art. 249 do CPP) implica a nulidade de todas as provas dela derivadas (teoria dos "Frutos da Árvore Envenenada"), tornando a prisão preventiva ilegal.

Embora o Juízo de Castanhal, de fato, tenha
reconhecido o vício específico do flagrante em desfavor de Késsia e, por isso, NÃO HOMOLOGADO o Auto de Prisão e Flagrante
quanto a ela, a mesma decisão judicial cautelar destacou que
o vício NÃO IMPÕE LIBERDADE AUTOMÁTICA
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A Juíza Coatora fundamentou a segregação em elementos que subsistem e que são robustos para a decretação da preventiva, como:

1.

Materialidade e Indícios de Autoria Hígidos
;

2.

A
apreensão total de aproximadamente 780g de cocaína/derivado
(sendo 368g de "Oxi" em 9 porções grandes em poder direto de Késsia, e 412g de cocaína com o corréu José Marilson);

3.

A
tentativa de evasão
da Paciente e do corréu ao avistar as viaturas.

Conforme destacou o Ministério Público, a jurisprudência aponta que a abordagem de mulher por policial masculino, embora não recomendável, não é,
por si só
, capaz de afastar a prisão preventiva se os requisitos cautelares estão presentes. O ato coator demonstrou que a prisão preventiva se baseou na
gravidade concreta do fato
e no
periculum libertatis
demonstrado pela quantidade e natureza das drogas, bem como pela conduta de fuga, elementos que independem da formalidade do art. 249 do CPP e justificam a
garantia da ordem pública
. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art . 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada (i) pela expressiva quantidade de droga apreendida - 139,6kg de maconha -; e (ii) pelo fato de o réu ter tentado fugir no momento da abordagem policial e resistir à ordem de prisão, desferindo chutes e socos contra as autoridades públicas. 3. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 919765 SC 2024/0204536-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Portanto,
não se verifica constrangimento ilegal
na decisão do Juízo
a quo
que, embora tenha reconhecido o vício formal da busca, encontrou elementos
autônomos e concretos
para converter a custódia em preventiva.

Como segundo fundamento, a defesa argumenta a primariedade da Paciente e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que medidas diversas da prisão (Art. 319 do CPP) seriam suficientes.

No entanto, o decreto prisional está solidamente fundamentado no
periculum libertatis
, que é revelado por elementos concretos:

1.

Quantidade e Variedade de Entorpecentes:
A apreensão conjunta de
cerca de 780g de cocaína/derivado ("Oxi")
, distribuídos em porções grandes, indica que a atividade transcende a "traficância miúda" e revela
indícios de logística de abastecimento
e alto valor econômico. Essa gravidade concreta afasta, em análise preliminar própria do
habeas corpus
, a presunção de que o tráfico seria meramente privilegiado;

2.

Risco de Evasão/Aplicação da Lei Penal:
A
tentativa de fuga
da Paciente e do corréu ao avistar as guarnições demonstra a consciência da ilicitude e a
intenção inequívoca de se furtar à responsabilização penal
, reforçando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal;

3.

Inadequação de Medidas Diversas:
Diante da quantidade e variedade relevantes de drogas e das circunstâncias da abordagem em área rural, a Autoridade Coatora concluiu que as medidas alternativas do art. 319 do CPP são
inadequadas e insuficientes
para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. O MP reforça que a natureza do delito, em quantidade considerável, demonstra
habitualidade na prática delitiva
.

As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, embora relevantes, não são suficientes para garantir a liberdade quando os elementos concretos do caso indicam a persistência do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A defesa requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, alegando que a Paciente é mãe solo de três filhos menores (15, 14 e 12 anos), incluindo uma filha com 12 anos, preenchendo o requisito legal.

Porém, embora a proteção integral da criança deva prevalecer (HC Coletivo nº 143.641/SP), a substituição
não é irrestrita ou automática
.

O Juízo Coator indeferiu o pedido por ausência de comprovação de requisitos essenciais, sendo que:

1.

A defesa
não juntou documentos que comprovassem a imprescindibilidade dos cuidados maternos ou a exclusividade de guarda
.

2.

A própria Paciente
informou que os filhos estavam em férias com a família paterna (falecido)
, o que afasta a urgência atual dos cuidados e desaconselha a substituição da medida extrema nesta fase inicial. O MP corrobora que os filhos podem estar sob cuidados dos pais (referindo-se ao genitor falecido, mas filhos de
outro relacionamento
), o que destoa da aplicação automática do art. 318, V do CPP.

A concessão do benefício pelo art. 318,
caput
, do CPP é facultativa ("Poderá o juiz substituir...") e exige prova idônea dos requisitos. Não havendo nos autos comprovação da imprescindibilidade imediata dos cuidados maternos, e diante da gravidade concreta do tráfico de drogas, o indeferimento da prisão domiciliar é justificado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental, subsistindo a prisão preventiva devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025